Tribunal: CARF
Processo: 16095.720028/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 1o de janeiro de 1997, estabeleceu, em seu artigo 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza não tributável dos valores depositados em sua conta-corrente ou, alternativamente, não demonstrar que tais quantias já tenham sido previamente tributadas na declaração de rendimentos.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 374, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu no caso concreto.
TRIBUTAÇÃO. PATRIMÔNIO. RENDIMENTO.
Quando o art. 42 da Lei n° 9.430/1996 determina que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o depósito bancário (patrimônio), e sim o rendimento presumivelmente auferido. O efeito da presunção é que, a partir de um fato indiciário, chegase a um fato que se quer provar a ocorrência.

MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. MULTA DE OFÍCIO PADRÃO (75%). MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). Segundo o Supremo Tribunal Federal - STF (Ag. no RE 833.106), a multa de ofício padrão não pode exceder o valor do tributo devido (100%), pelo que a multa aplicada no percentual de 75% não possui eficácia confiscatória.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SUMULA CARF N.2
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a autoridade julgadora administrativa não tem competência para afastar o dispositivo legal que determina a cobrança de multa de ofício, no percentual de 75% sobre o imposto devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720028/2013-18
ACÓRDÃO
2102-004.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GONCALVES RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES
A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 1o de janeiro de 1997, estabeleceu,
em seu artigo 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e a natureza não tributável dos valores depositados em sua conta-
corrente ou, alternativamente, não demonstrar que tais quantias já
tenham sido previamente tributadas na declaração de rendimentos.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
FATO
INDICIÁRIO.
FATO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento
de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 374, IV, do
Código de Processo Civil. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência
do fato indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido
não existiu no caso concreto.
TRIBUTAÇÃO. PATRIMÔNIO. RENDIMENTO.
Quando o art. 42 da Lei n° 9.430/1996 determina que o depósito bancário
não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário (patrimônio), e sim o rendimento presumivelmente
auferido. O efeito da presunção é que, a partir de um fato indiciário,
chegase a um fato que se quer provar a ocorrência.

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2013-18
2
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. MULTA DE OFÍCIO PADRÃO (75%).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). Segundo o Supremo Tribunal
Federal - STF (Ag. no RE 833.106), a multa de ofício padrão não pode
exceder o valor do tributo devido (100%), pelo que a multa aplicada no
percentual de 75% não possui eficácia confiscatória.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DISCUSSÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. SUMULA CARF N.2
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da
aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a
autoridade julgadora administrativa não tem competência para afastar o
dispositivo legal que determina a cobrança de multa de ofício, no
percentual de 75% sobre o imposto devido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por José Gonçalves Ribeiro contra o
Acórdão no 08-42.944, proferido pela 6a Turma da DRJ/Fortaleza, que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para exigência de IRPF relativo ao
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2013-18
3
ano-calendário de 2009, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, em razão de depósitos
bancários de origem não comprovada.
A Delegacia de Julgamento, após examinar a documentação apresentada durante a
fase de impugnação, reconheceu parcialmente a origem de determinados créditos bancários,
excluindo da base de cálculo o montante de R$ 4.008.500,00. Manteve, contudo, a tributação
sobre o valor residual de R$ 1.736.488,27, referente aos depósitos cuja origem permaneceu sem
comprovação por meio de documentação hábil e idônea.
Irresignado, o contribuinte apresentou dois recursos voluntários, ambos dirigidos ao
CARF, constantes às fls. 561 a 612 dos autos. Desses, apenas o primeiro recurso, tempestivo e
formalmente adequado, pode ser conhecido, devendo o segundo ser desconsiderado por
duplicidade e ausência de pressupostos de admissibilidade. As razões recursais apresentadas no
recurso válido sustentam, basicamente, a nulidade do Auto de Infração por suposto excesso de
prazo na conclusão dos trabalhos fiscais, pela alegada violação do sigilo bancário e por vícios na
utilização da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. No mérito, aduz que teria
comprovado a origem dos depósitos tributados, de modo que a autuação deveria ter sido
integralmente cancelada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
. Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, devendo ser conhecido.
Do mérito
Inicialmente, registro que o contribuinte apresentou dois recursos voluntários às fls.
561 a 612. Todavia, apenas o primeiro deles preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual somente ele será conhecido, desconsiderando-se o segundo por duplicidade e manifesto
descumprimento dos pressupostos recursais. Assim, a presente análise recairá exclusivamente
sobre o primeiro recurso tempestivamente interposto.
Superada a admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.
O Auto de Infração foi lavrado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
diante da identificação de depósitos bancários creditados em contas de titularidade do
contribuinte, cuja origem não foi comprovada por meio de documentação hábil e idônea. A
Delegacia de Julgamento examinou de forma minuciosa a documentação apresentada na fase de
impugnação e reconheceu parte das origens justificadas, excluindo da tributação o montante de
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2013-18
4
R$ 4.008.500,00. Assim, manteve-se a exigência apenas sobre os valores cuja origem permaneceu
sem comprovação, totalizando R$ 1.736.488,27.
Com base nesse valor residual, a DRJ apurou imposto devido no montante de R$
469.578,91, do qual se deduziu o imposto já declarado pelo contribuinte, no valor de R$
112.177,11, o que resultou no crédito tributário remanescente de R$ 357.401,80. Este é o valor
efetivamente objeto do presente recurso, e que o contribuinte busca afastar mediante alegações
de nulidade e revisitação da prova produzida.
As razões recursais, contudo, não se mostram aptas a reformar o entendimento
consolidado pela decisão recorrida. A alegação de nulidade por suposto excesso de prazo na
condução da fiscalização não encontra respaldo legal. O art. 196 do CTN, que exige a formalização
do termo de início do procedimento fiscal, não fixa prazo máximo para sua conclusão, tampouco
estabelece sanção de nulidade. Eventuais prazos internos de gestão da fiscalização não possuem
natureza decadencial, de modo que sua extrapolação não invalida o ato constitutivo do crédito
tributário, especialmente quando, como no caso, não se verifica qualquer prejuízo ao exercício da
ampla defesa.
Também não subsiste a alegação de nulidade decorrente de violação ao sigilo
bancário. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a fiscalização tenha obtido dados
bancários diretamente de instituições financeiras. Os extratos que instruem o lançamento foram
apresentados pelo próprio contribuinte, em atendimento às intimações regularmente expedidas,
afastando por completo a tese de obtenção ilícita de prova. A entrega voluntária de extratos e
demais documentos financeiros pelo sujeito passivo afasta a hipótese de quebra indevida de sigilo,
razão pela qual não há vício a ser reconhecido.
No que tange ao mérito propriamente dito, o contribuinte sustenta que teria
comprovado a origem de todos os depósitos tributados, razão pela qual a autuação deveria ter
sido integralmente afastada. Tal alegação, porém, não se sustenta diante da análise probatória
constante dos autos. A DRJ, ao examinar detidamente toda a documentação apresentada, acolheu
os elementos probatórios efetivamente idôneos e contemporâneos, reconhecendo a origem de
parte substancial dos depósitos. Todavia, permaneceu sem comprovação a origem do montante
residual de R$ 1.736.488,27, razão pela qual o imposto correspondente, R$ 357.401,80, foi
corretamente mantido.
É importante frisar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
possui natureza juris tantum. Cabe ao contribuinte, uma vez intimado, comprovar a origem dos
valores por meio de documentação idônea, específica e contemporânea. Alegações genéricas ou
documentos sem correlação direta com os créditos bancários não são suficientes para afastar a
presunção legal. Nesse ponto, a decisão da DRJ é clara e bem fundamentada ao reconhecer que,
embora parte da movimentação financeira tenha sido satisfatoriamente explicada, o contribuinte
não comprovou a origem dos depósitos que permaneceram sem justificativa.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720028/2013-18
5
As razões recursais, ao reiterarem argumentos de cunho genérico, não se prestam a
infirmar o lançamento nem a decisão de primeira instância. Não foram trazidas provas novas,
tampouco foram demonstrados equívocos na análise probatória realizada pela fiscalização ou pela
DRJ. A insurgência do contribuinte, portanto, limita-se a pleitear reavaliação de matéria já
apreciada, sem respaldo fático ou jurídico.
Sobre o caráter confiscatório e inconstitucional da multa, aplica-se a Súmula CARF
n. 02, razão pela qual não há razões para acolher o pleito.
Diante de todo o exposto, concluo que não há elementos que autorizem a reforma
da decisão recorrida. As preliminares devem ser afastadas e, no mérito, a exigência fiscal
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada na legislação aplicável. O valor residual de
R$ 357.401,80 foi corretamente mantido pela DRJ e deve subsistir.
Conclusão
Assim, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 620
DF CARF MF
Original